Tribunal: CARF
Processo: 15586.000537/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000537/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.390 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
SAO JOSE DO CALCADO PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS - CFL 38. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o lançamento de multa CFL 38 devidamente fundamentada quando
não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na
Lei n° 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO
DIRIGENTE DE ÓRGÃO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DO ART. 41 DA LEI
no 8.212/91.
Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público que tinha
seu fundamento legal expresso no art. 41 da Lei no 8.212/91, o qual foi
revogado pelo art. 65 da Medida Provisória no 449/2008, revogação ratificada
pelo art. 79 da Lei no 11.941/2009. (Súmula CARF no 65)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000537/2009-50
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.390 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000537/2009-50

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração de Obrigação Acessória - AIOA (e-fls. 2/33),
DEBCAD no 37.234.620-0, lavrado em 29/06/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no
qual a autoridade fiscal, durante procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, formalizou lançamento de oficio, relativo ao período
de 06/2009, por deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que
não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira, no valor original de R$ 13.291,66.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 38/43), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
...
3. O interessado manifestou-se (fls. 36/45), alegando em suma:
3.1. A tempestividade da impugnação;
3.2. que na forma do art. 37. da Constituição Federal, a Administração
Municipal sujeita-se ao princípio da legalidade, de tal forma que o administrador deve
obediência estrita aos comandos legais;
3.3. que não e o erário público municipal que tem que arcar com o pagamento
de multa, mas o servidor que não cumpriu com seu dever de conduta conforme os
ditames legais;
3.4. que o servidor e pessoalmente responsável por ato que venha praticar, no
exercício de sua função pública, em prejuízo da Administração Pública.
3.5. que requer sejam acatadas as razões de defesa no sentido de suspender a
supracitada multa e arquivar o presente feito.
Do Julgamento em Primeira Instância
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.390 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000537/2009-50

No Acórdão no 12-29.995 (e-fls. 54/57), os membros da 10a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ),
por unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário, sendo assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização documentos e
livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
63/70), basicamente, reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória acerca de que
não é o órgão público que deve ser penalizado, mas sim o servidor público por ser pessoalmente
responsável pelo ato que venha a praticar, conforme sintetizado no trecho abaixo transcrito:
Neste iter temos que não é o erário público que tem que arcar com o pagamento
da referida multa e sim, o servidor que não cumpriu com seu devedor de conduta
conforme os ditames legais. O servidor é pessoalmente responsável por ato que venha
praticar, no exercício de sua função pública, sem .prejuízo à Administração Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
infração sobre obrigação acessória no código de fundamentação legal – CFL 38, por deixar de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n°
8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira,
no valor original de R$ 13.291,66.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.390 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000537/2009-50

Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
5. A impugnação, apresentada no dia 03/08/2009 é tempestiva, e reúne os
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dela conheço.
6. Conforme consta no Relatório Fiscal da Infração (fls. 26), o órgão municipal
deixou de apresentar, quando solicitado, diversos documentos relacionados com as
contribuições previdenciárias, configurando assim infração ao art. 33, §§ 2°, da Lei
8.212/1991.
7. O município ora autuado argumenta que não pode ser autuado por
cometimento de ilegalidades por servidor, devendo este ser responsabilizado
pessoalmente.
8. Com efeito, até a publicação da MP 449/2008, enquanto vigorava o art. 41,
da Lei 8.212/1991, existia a responsabilização pessoal do dirigente. No entanto, como
a falta de exibição dos documentos solicitados pela fiscalização se deu após a
revogação do art. 41, da Lei 8.212/ 1991, o órgão público infrator, considerado
empresa pela legislação previdenciária, é quem responde pela respectiva penalidade.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.390 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000537/2009-50

9. Por conseguinte, o Auto de Infração foi lavrado consoante as normas
vigentes, em especial o que determina o artigo 293 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, in verbis:
”Art.293.Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes." (Redação dada
pelo Decreto no 6.103, de 2007)
10. Assim, a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, tendo por base o que prescreve o art. 33, §§ 2°, da Lei
n° 8.212/1991 e artigo 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3048/1999, observando-se que a infração foi identificada, explicitado o
dispositivo legal infringido e a multa aplicada.
11. Finalmente, considero procedente o presente crédito tributário.
Acrescentamos, ainda, aos argumentos esposados pelo julgamento anterior, acerca
da impossibilidade da responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público após a revogação
do artigo 41 da Lei no 8.212/91, que este Conselho possui a Súmula CARF no 65 versando
especificamente sobre este assunto, in verbis:
Súmula CARF no 65
Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário, constatadas na
pessoa jurídica de direito público que dirige.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.390 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000537/2009-50

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital